Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-25.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007022-25.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANTA DA SILVA FARIA - CPF: 845.211.121-53 (RECORRENTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o simples fato de a parte argumentar que não firmou contrato com a Reclamada, porquanto em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transfere a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007022-25.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Santa da Silva Faria

Recorrido(s):

Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, bem como condeno a Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de R$500,00.

Considerando a condenação da reclamante como litigante de má-fé, condeno-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95”.

A Reclamante alega, em síntese, que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que desconhece a origem, no valor de R$ 1.000,00, vencido em 19/03/2022, incluído em 10/07/2022, haja vista que não possui qualquer relação contratual com o banco Reclamado.

Em sede de defesa, o Reclamado sustenta que o contrato 0200390769735 trata-se de uma cessão de crédito onde o Banco Losango figura como cessionário do valor de R$ 7.000,00. Informa que a autora pagou efetivamente o valor de R$ 5.000,00, referente as 05 parcelas no valor de R$ 1.000,00 do total de 07 parcelas. Assim, em razão da inadimplência das outras parcelas, o seu nome foi inserido nos órgão de proteção ao crédito.

Da análise dos autos verifico que foi juntado na defesa o contrato celebrado entre a autora e a empresa “Centro Auditivo Telex”, compra financiada pelo Banco Losando S.A., ora Reclamado, no valor de R$ 7.000,00, a ser paga em 074 parcelas de R$ 1.000,00, sendo o vencimento da primeira parcela em 19/11/2021:

Observo também que consta no contrato a
“possibilidade de a Contratada/Vendedora ceder o crédito decorrente da operação de parcelamento para o Banco Losango S/A – Banco Múltiplo
”:

Desta forma, resta devidamente comprovada a origem do débito. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Cabe acrescentar que uma vez comprovada à contratação do débito originário pelo Reclamante e seu inadimplemento é plenamente possível ao cessionário inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a ausência de notificação da cessão de crédito não impede que o Cessionário exerça os atos de conservação do crédito.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

No tocante a litigância de má-fé, tenho que não merece ser mantida tal condenação, porquanto entendo que a autora, ora Recorrente, não agiu de modo temerário e nem alterou a verdade dos dados, ao argumentar que não manteve relação jurídica com a Reclamada, o que é compreensível, porquanto em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transferiu a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência da devedora.

Além disso, a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e

afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024